Tribunal: TJDFT
Processo: 0723368-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0703346-57.2021.8.07.0018 proposto por A.L.G.S. e THALIA NASCIMENTO SILVERIANO (agravada/exequente), que acolheu parcialmente a impugnação, nos seguintes termos (ID 111787817 dos autos de origem): (...) DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move THALIA NASCIMENTO SILVERIANO e outros, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, excesso de execução, afirmando que os autores atualizaram os valores devidos exclusivamente pelo IPCA-e, enquanto que a sentença (ID 116726005) determinou o uso da variação da taxa SELIC a partir de 08/12/2021 e que os autores incluíram indevidamente honorários advocatícios em seus cálculos (ID 127730103). Foram anexados documentos. Os autores requereram o envio dos autos à contadoria judicial, diante da dificuldade técnica das autoras. É o relatório. Decido. O réu aduz que os autores atualizaram os valores devidos exclusivamente pelo IPCA-e, enquanto que a sentença (ID 116726005) determinou o uso da variação da taxa SELIC, a partir de 08/12/2021. Os autores requereram o envio dos autos à contadoria judicial para que seja apontada a veracidade ou não dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal. Verifica-se que no título executivo foi determinada a correção monetária com base no IPCA-E a partir de 31/8/2020 e juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança a contar da citação, ambos até 8/12/2021 e a partir daí pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC (ID 116726005), contudo, os autores utilizaram apenas o índice IPCA-e em seus cálculos (ID 123096872). Indefiro a remessa dos autos à contadoria judicial, porquanto da simples análise dos cálculos apresentados pelos autores observa-se que o erro não foi aritmético, mas sim relativo ao índice de correção que não foi observado pelo autor (SELIC a partir de 9/12/2021). Saliente-se que as planilhas anexadas pelo Distrito Federal gozam de presunção de legalidade e veracidade. Pelo exposto, acolho os argumentos do réu nesse ponto, devendo ser considerado o valor principal devido de R$ 921,30 (novecentos e vinte e um reais e trinta centavos), atualizado até abril/2022, conforme planilha de ID 127730104. O réu afirma que há impedimento legal quanto ao recebimento de honorários pelos defensores públicos pela Fazenda que os remunera, pois o pressuposto jurídico que deu origem à súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça subsiste, ocorrendo a confusão entre credor e devedor, já que a autonomia atribuída às Defensorias Públicas apenas lhes assegura a apresentação de sua proposta orçamentária, não a tendo retirado da estrutura do Poder Executivo. Diz que a condenação em honorários no título executivo foi utilizada apenas para parâmetro de indicação da sucumbência recíproca, não ensejando a alegação de coisa julgada. As autoras não se manifestaram sobre as aludidas alegações. As autoras são patrocinadas pela Defensoria Pública. Cabe destacar que, em recente decisão o Supremo Tribunal Federal, no Agravo Regimental em Ação Rescisória no 1937, em análise detida acerca da matéria e considerando as Emendas Constitucionais n° 45/2004, 74/2013 e 80/2014, reconheceu que é possível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, não havendo, no caso, confusão patrimonial, isso em virtude da autonomia funcional, administrativa e orçamentária conferida à instituição, afastando-se, assim, a aplicação do Enunciado de Súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: “Agravo Regimental em Ação Rescisória. 2. Administrativo. Extensão a servidor civil do índice de 28,86%, concedido aos militares. 3. Juizado Especial Federal. Cabimento de ação rescisória. Preclusão. Competência e disciplina previstas constitucionalmente. Aplicação analógica da Lei 9.099/95. Inviabilidade. Rejeição. 4. Matéria com repercussão geral reconhecida e decidida após o julgamento da decisão rescindenda. Súmula 343 STF. Inaplicabilidade. Inovação em sede recursal. Descabimento. 5. Juros moratórios. Matéria não arguida, em sede de recurso extraordinário, no processo de origem rescindido. Limites do Juízo rescisório.6. Honorários em favor da Defensoria Pública da União. Mesmo ente público. Condenação. Possibilidade após EC 80/2014. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo a que se nega provimento. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9. Agravo interno manifestamente improcedente em votação unânime. Multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 5% do valor atualizado da causa. STF. Plenário. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017, Acórdão Eletrônico DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017”. Não se pode perder de vista que, muito embora a decisão da Corte tenha sido tomada em caso envolvendo Defensoria Pública da União e União, as mesmas razões de direito podem ser aplicadas para as demandas envolvendo ações patrocinadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal e o Distrito Federal. A jurisprudência deste Tribunal também dispõe que são devidos honorários pelo Distrito Federal em relação à Defensoria Pública do Distrito Federal: ANÁLISE DE APELAÇÃO (APRECIADA) DECORRENTE DA CONCLUSÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 1.040, INC. II, DO NCPC). CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. EC 74/13 E 80/14. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA CABÍVEL. 1. Em observância às EC no 45/2004, 74/2013 e 80/2014, bem como em face da autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública do Distrito Federal, não há mais que se falar em confusão entre credor e devedor apta a justificar a mantença do enunciado da súmula no 421 do STJ, razão pela qual inexiste qualquer óbice para que o embargante seja condenado a pagar honorários advocatícios em prol do embargado, o que não implica em ofensa ao artigo 30, inciso I, do EOAB nem ao princípio da moralidade administrativa. 2. Nos termos do art. 4o, inc. XXI, LC no 80/1994, com redação dada pela LC no 132/2009, as verbas sucumbenciais em referência são devidas por quaisquer entes públicos sem distinção, cabendo, ainda, frisar que se trata de verbas que não serão incorporadas nos rendimentos dos Defensores Públicos, o que afasta o aventado pagamento em duplicidade pelo Distrito Federal, já que referidos honorários são destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores, ressaltando-se que a gestão das receitas está a cargo do órgão protetivo, e não da Fazenda Pública, conforme precedente. 3. Destarte, considerando, ainda, o entendimento firmado pelo STF (AR 1937 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, publicado em 09/08/2017), tem-se que a inteligência preconizada na Súmula no 421 do STJ restou, de fato, superada, de modo que é cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios destinados aos fundos geridos pela Defensoria Pública do DF (art. 4o, inc. XXI, LC no 80/1994), tratando-se, pois, de posicionamento que se mostra mais adequado ao novo arcabouço normativo constitucional vigente. 4. Embargos com provimento mantido, no que toca a condenação do Distrito Federal a pagar honorários a Defensoria Pública. (Classe do Processo: 07018139720208070018 - 0701813-97.2020.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, Acórdão n.o 1427159, Data de Julgamento: 26/05/2022, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Publicado no PJe : 14/06/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, é cabível a condenação do réu pelo ônus de sua sucumbência, sendo devidos os honorários relativos à fase de conhecimento, no percentual de 7% (sete por cento) do valor do débito, perfazendo o montante de R$ 64,49 - sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos (sete por cento de R$ 921,30 - novecentos e vinte e um reais e trinta centavos, atualizado até abril/2022, conforme planilha de ID 127730104). Pelo exposto, a impugnação deve ser parcialmente acolhida. Indefiro a concessão do efeito suspensivo requerido pelo réu, pois os pagamentos realizados pela Fazenda Pública são efetuados por meio de requisição de pequeno valor ou precatório, cuja expedição se dá somente após o trânsito em julgado das decisões proferidas no curso do feito. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução de R$ 38,95 (trinta e oito reais e noventa e cinco centavos). Todavia, devido ao excesso alegado ser muito baixo, os honorários serão fixados em R$ 100,00 (cem reais). O réu apresentou duas alegações, sendo apenas uma acolhida, reduzindo o valor devido em aproximadamente 3% (três por cento), portanto a sucumbência deverá ser rateada entre as partes no percentual de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para o réu. Foi deferida gratuidade de justiça às autoras, não obstante, a concessão desse benefício não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios, ficando, contudo, tais obrigações sob condição suspensiva de exigibilidade (artigo 98, §§2o e 3o do Código de Processo Civil). Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 985,79 (novencentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos), composto pelo valor principal de R$ 921,30 (novecentos e vinte e um reais e trinta centavos) e honorários relativos à fase de conhecimento no percentual de 7% (sete por cento) - R$ 64,49 - sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos, atualizados até abril/2022, conforme planilha de ID 127730104. Condeno as partes no percentual de 50% (cinquenta por cento) para as autoras (observada a condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil) e 50% (cinquenta por cento) para o réu, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 100,00 (cem reais). Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor. Em seguida, expeçam-se requisições de pequeno valor - RPV's em favor de ANA LUIZA GOMES SILVERIANO e em favor da DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, incluídos os honorários fixados na presente decisão. (...) Em suas razões recursais (ID 37307105), o agravante defende, em suma, que não são devidos honorários advocatícios pelo Distrito Federal em favor da Defensoria Pública, dada a subordinação dessa ao Executivo Distrital. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para afastar a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em desfavor do Distrito Federal. Sem preparo, em razão da isenção legal concedida ao ente distrital. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado singular consignou que o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a consequente expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV), está condicionado a preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confira-se: (...) Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor. Em seguida, expeçam-se requisições de pequeno valor - RPV's em favor de ANA LUIZA GOMES SILVERIANO e em favor da DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, incluídos os honorários fixados na presente decisão. (...) Assim, a circunstância que condiciona o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a consequente expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV), à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se.